Tribunal: TJBA
Processo: 8002564-18.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002564-18.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
AMANDA GOMES SAVIO DA SILVA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: EUDITE FERNANDES CARNEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e constitucional. Servidoras públicas municipais. Professoras da rede municipal de ensino. Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias. Trabalho aos sábados previstos em calendário escolar. Horas extraordinárias. Preliminar de impossibilidade de litisconsórcio ativo facultativo rejeitada, porquanto presente a afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito entre as autoras, nos termos do artigo 113, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo a causa de pedir remota idêntica para todas, consistente na conduta do ente municipal de exigir labor em dias de repouso semanal sem a devida contraprestação, e as peculiaridades individuais de cada servidora, como carga horária e remuneração, serão apuradas na fase de liquidação, não constituindo óbice à formação do litisconsórcio. Prescrição quinquenal já observada na sentença, que limitou a condenação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Mérito. Direito à remuneração por serviço extraordinário assegurado pela Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVI, combinado com artigo 39, § 3º, pela Constituição do Estado da Bahia, artigo 41, inciso V, pela Lei Orgânica Municipal e pelo Estatuto do Magistério Público de Caetité. Calendários escolares juntados aos autos que comprovam inequivocamente a convocação para trabalho em sábados, constituindo prova do fato constitutivo do direito das autoras. Ônus da prova que se inverte em desfavor do Município, a quem competia demonstrar a existência de regime de compensação válido ou o efetivo pagamento das horas extras, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Alegação de mera adequação do calendário para cumprimento dos duzentos dias letivos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação que não se sustenta, pois o dever de cumprir o calendário escolar não confere ao ente público o poder de desrespeitar unilateralmente os direitos trabalhistas de seus servidores. Ausência de qualquer documento comprobatório de compensação de jornada, como folhas de ponto, acordos individuais ou coletivos. Enriquecimento ilícito da Administração Pública configurado.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002564-18.2022.8.05.0036
,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE CAETITÉ
,

e como apelad
a

EUDITE FERNANDES CARNEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos recursos
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA